Tribunal: TJMT
Processo: 1033947-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033947-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA CARVALHO - CPF: 123.283.436-00 (APELADO), ADELIA SILVA STARLING - CPF: 489.953.556-20 (APELADO), RAFAEL TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 082.417.616-27 (ADVOGADO), JARDEL CARLOS ARAUJO - CPF: 043.376.636-06 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), PALOMA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 133.431.446-22 (ADVOGADO), SAULO EUSTAQUIO DE CAMPOS SOUZA - CPF: 140.842.866-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CAPITAL DE GIRO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NÃO APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação monitória, sob o fundamento de que não houve comprovação da efetiva disponibilização do valor do crédito contratado na conta corrente dos requeridos. O juízo de origem entendeu que a ausência de extratos bancários que demonstrassem a movimentação financeira impossibilitava a verificação do débito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados com a petição inicial – contrato e planilha de débito – são suficientes para comprovar a existência da dívida e a inadimplência dos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento monitório, previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a relação obrigacional, ainda que sem eficácia de título executivo.

4.

Para a propositura de ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, é indispensável a juntada de extratos bancários que demonstrem a efetiva disponibilização do valor ao correntista.

5.

A mera existência do contrato e de uma planilha de evolução da dívida não basta para comprovar a utilização dos valores pelos apelados, pois não há nos autos prova de que os recursos foram efetivamente movimentados.

6.

A cláusula contratual que prevê a disponibilização do crédito em conta corrente impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a efetiva liberação e movimentação dos valores, bem como o inadimplemento.

7.

O apelante foi devidamente intimado para apresentar os extratos bancários necessários à comprovação do débito, mas permaneceu inerte, não podendo alegar cerceamento de defesa.

8.

A juntada de documentos apenas em sede recursal configura inovação indevida, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sendo incabível a apresentação tardia de provas que estavam sob a posse exclusiva do apelante desde o início da demanda.

9.

A ausência de documentos essenciais compromete a pretensão monitória, pois a previsão contratual da liberação de crédito não gera presunção de sua efetiva utilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a propositura de ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, é indispensável a juntada de extratos bancários que comprovem a efetiva disponibilização e movimentação dos valores pelo correntista.

2.

A mera existência do contrato e de uma planilha de evolução da dívida não basta para demonstrar a utilização do crédito pelo requerido, sendo ônus do autor a apresentação de prova escrita idônea.

3.

A apresentação de documentos essenciais apenas em sede recursal configura inovação indevida, salvo se demonstrado justo impedimento para sua juntada no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 373, I, 435, 700 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC nº 1018982-80.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.03.2023; TJMT, AC nº 00015064820168110008, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em face João Gabriel Silva Carvalho e outros, julgou om pedido improcedente.

Na ação de origem, o Banco do Brasil S.A. pleiteou o reconhecimento da dívida no valor de R$ 117.798,13 (cento de dezessete mil setecentos e noventa e oito reais e treze centavos), oriunda do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Agro n° 078.706.971, alegando que os réus utilizaram os valores disponibilizados e deixaram de efetuar os pagamentos nos termos pactuados.

A sentença indeferiu o pedido inicial, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a efetiva disponibilização do valor na conta dos requeridos, uma vez que não juntou os extratos bancários pertinentes, descumprindo seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, o feito foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com a consequente condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que os documentos apresentados com a petição inicial (contrato e planilha de débito) seriam suficientes para demonstrar a existência da dívida.

Assevera que os apelados utilizaram os valores contratados e agora buscam eximir-se da obrigação de pagamento.

Afiançam que, se o caso fosse de insuficiência da documentação apresentada, o juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial para juntada dos extratos bancários, nos termos do art. 321 do CPC, evitando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Assim, sob a alegação de nulidade da sentença, requer provimento deste Recurso, a fim de reforma-la, para reconhecer o valor cobrado.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões.

Id. 5265943329, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o recorrente visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes.

Confere-se dos autos, que o Banco apelante ingressou com a presente ação monitória, arguindo que em 14/10/2020 firmou com os apelados contato de abertura de crédito em conta corrente – BB giro agro, sob o nº. 078.706.971, junto à conta corrente nº. 000.064.083-2, agência 0787-0, pelo qual foi disponibilizado um limite de crédito no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com vencimento final para 15/10/2021, com taxa de juros de 0,95% ao mês.

Afirma que os recorridos não honraram com o pagamento das parcelas pactuadas, de modo que em 15/09/2022 ocorreu o vencimento extraordinário da dívida, tornando os apelados inadimplentes no valor de R$ 117.798,13 (cento e dezessete mil setecentos e noventa e oito reais e treze centavos), atualizado aos 20/01/2023, conforme planilha anexa, devidamente acrescida dos encargos contratuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, ressalta-se que o procedimento monitório, regido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, permite ao credor pleitear o pagamento de quantia em dinheiro com base em prova escrita, ainda que esta não tenha eficácia de título executivo.

Com efeito, é entendimento jurisprudencial assente no sentido de que para a propositura da ação monitória com base em contrato de abertura de crédito em conta corrente e empréstimo de capital de giro, o referido contrato deve estar acompanhado de demonstrativos detalhados da movimentação bancária.

Na espécie analisada, a instituição financeira deixou de juntar aos autos os extratos da movimentação financeira, na conta corrente dos apelados, documento hábil a comprovar a relação obrigacional e, por consequência, o crédito.

No caso concreto, o apelante instruiu a petição inicial apenas com o contrato e um demonstrativo da suposta evolução da dívida. Tais documentos, por si sós, não bastam para evidenciar a utilização do crédito pelos apelados, pois não há nos autos qualquer comprovação de que os valores tenham sido efetivamente liberados e movimentados na conta corrente.

A mera existência do contrato não presume o saque ou uso da quantia, sendo indispensável a juntada de extratos bancários que atestem a transferência e a utilização do montante contratado.

Isso porque não basta o fato de a ação executiva não ter sido eleita para eximir a instituição bancária apelante da obrigação de juntar aos autos os extratos bancários que comprovem a disponibilização do crédito na conta corrente dos apelados, eis que a cláusula 2ª do contrato é clara ao determinar que o crédito contratado seria disponibilizado em conta corrente, o que exige a apresentação dos extratos, mesmo tratando-se de crédito fixo, bem como a comprovação do inadimplemento da dívida vencida em 15/09/2022, considerando que o pagamento, conforme a cláusula 3ª, ocorreria mediante débito em conta corrente (id. 265842287).

Em outras palavras, o banco apelado não somente deixou de demonstrar a existência do crédito disponibilizado em conta, como também não comprovou o inadimplemento por parte da apelante.

Embora a cédula de crédito bancário de id. 265842287 comprove a existência de contratação (fato não negado pelos apelados) e indique o valor do suposto crédito contratado, os juros pactuados e demais dados do negócio jurídico, somente os extratos bancários comprovariam a disponibilização do crédito em conta corrente, o inadimplemento e a evolução do débito, todavia, a petição inicial veio desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação e que comprovam a obrigação eventualmente assumida pela correntista.

Ademais, não se pode prejudicar o suposto devedor com a omissão de documento indispensável à comprovação da existência do débito ou dar nova oportunidade para a exibição de documentos que deviam estar juntados desde a propositura da ação.

O Banco apelante aduz que houve cerceamento de defesa, eis que não lhe fora oportunizada a emenda à inicial, com a apresentação dos extratos. Sem razão, contudo.

Veja-se que o recorrente foi expressamente intimado para apresentar os extratos bancários que pudessem comprovar a liberação do crédito, conforme certidão de id. 265843313, e, ainda assim, quedou-se inerte.

Não há, portanto, falar em cerceamento de defesa, pois foi concedida a oportunidade para suprir a insuficiência probatória, e a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Frisa-se, ademais, que a posterior tentativa de apresentação desses documentos apenas em sede recursal configura inovação indevida, vedada pelo artigo 1.014 do mesmo diploma legal, que restringe a juntada de novas provas em grau de apelação apenas às hipóteses excepcionais em que o recorrente demonstre justo impedimento para sua produção no momento oportuno, o que não se verifica na espécie.

Ora, sendo a apelante instituição financeira, detentora da conta corrente dos recorridos e, responsável pela administração dos registros bancários, não há justificativa plausível para que os extratos não tenham sido apresentados desde a propositura da ação.

O artigo 435 do Código de Processo Civil permite a produção de novas provas apenas quando estas se destinam a esclarecer fatos já discutidos ou quando a parte justifica a impossibilidade de tê-las apresentado antes.

Contudo, os extratos sempre estiveram sob a guarda do próprio banco, que, se tivesse interesse, poderia tê-los anexado à petição inicial ou atendido à diligência do juízo.

Além disso, o contrato apresentado não demonstra cabalmente que os apelados tenham usufruído do crédito concedido.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva liberação do valor na conta corrente, tampouco o tempo de utilização dos recursos ou a inadimplência dos apelados.

A ausência desses elementos compromete a pretensão do apelante, pois a simples previsão contratual da liberação de crédito não gera presunção de que os valores foram efetivamente utilizados. Para tanto, seria necessária a comprovação concreta da movimentação financeira correspondente, o que não se verificou no caso.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes. (N.U 1018982-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023).”

“APELAÇÃO. MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. VALOR EM CÉDULA DE CRÉDITO. AUTORA QUE PRETENDE VINCULAÇÃO DE OUTROS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO MONTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO À CÉDULA. EXTRATOS CONFUSOS E SEM DETALHAMENTO DA CONCESSÃO DO CRÉDITO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. SUPRESSÃO E INOVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Cabia à apelante demonstrar inequivocamente a operação de crédito nos valores apontados e a evolução da dívida, o que não fez, de modo que a sentença deve ser mantida. 2- Extrato de difícil interpretação, tanto que nem mesmo a apelante detalha a concessão destes créditos em seu recurso, sendo juntado apenas em apelação e é documento de acesso livre pela recorrente, de modo que caberia os juntar com a inicial, mas não o fez. (TJ-MT - AC: 00015064820168110008, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)”

Dessa forma, restando ausente a prova documental essencial para a configuração da dívida, não há como reformar a sentença recorrida, de sorte que o desprovimento do apelo da parte autora e a manutenção da sentença, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025